Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711331-43.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTÉZIO CARLOS BARROSO, ROSIMAR ANTÔNIO RICARDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM PROCEDIMENTO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO. OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3 do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT. 2. No caso em exame não há ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência ora impugnada pelos impetrantes, ocupantes das graduações de “Primeiro-Sargento” e “Segundo-Sargento”. 2.1. O pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa, ao contrário, encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021), sendo certo que após a elaboração de requerimento de consulta pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, a respeito da interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelos impetrantes. 3. Os impetrantes ocupam as graduações de "Primeiro-Sargento" e "Segundo-Sargento", de modo que o acolhimento da pretensão inicial poderia resultar em violação ao princípio da hierarquia, que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal. 4. Em observância à escala hierárquica adotada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o "Segundo-Sargento" deve ascender à graduação de "Primeiro-Sargento" e, posteriormente, à de "Subtenente", chegando assim à derradeira graduação do círculo de “praças”, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de "oficiais". 5. De acordo com o art. 61 da Lei no 7.479/1986, “o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção", de acordo com o "disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares”. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 42 da Constituição Federal, 61 a 63, todos da Lei 7.479/1986, 68 a 78, 79, caput, incisos I a IV, alínea “b”, e §§ 2o e 3o, 80 a 85, todos da Lei 12.086/2009, porque: a) o edital para ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (CPO/BM), Turma 2-2021, está eivado de ilegalidade, pois restringe a matrícula aos Subtenentes e impede os ocupantes das graduações de Primeiro-Sargento e Segundo-Sargento de efetuarem a inscrição no referido curso; b) nos cursos preparatórios para o ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, no posto de Segundo Tenente, metade das vagas devem ser disponibilizadas pelo critério de antiguidade, e a outra metade mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, sendo destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; c) considerou vigentes regras da supracitada lei que somente poderiam ser aplicadas nos primeiros 5 (cinco) anos contados de sua publicação. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 61 da Lei 7.479/1986, e 79, caput, incisos I a IV, alínea “b”, e §§ 2o e 3o, da Lei 12.086/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015